Tribunal: TJES
Processo: 5014980-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Consulta
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014980-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: ZELIA AMORIM CARDOSO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA PRESCRITA A PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente pedido para obrigar os entes públicos demandados a fornecer tratamento fisioterapêutico respiratório e motor à autora, idosa com 89 anos, em razão de fraturas e infecção pulmonar, conforme indicação médica e parecer técnico do NAT.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária do Município de Cariacica para garantir tratamento médico prescrito, independentemente da divisão administrativa do SUS e da política de regionalização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à saúde é garantido constitucionalmente, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo obrigação solidária dos entes federativos.

4.O STF já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao autor escolher a quem demandar.

5.Laudos médicos e parecer técnico atestam a necessidade do tratamento, sendo irrelevante a alegação de ausência de competência municipal diante da obrigação comum.

6.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o direcionamento da obrigação segundo a hierarquização do SUS se dá apenas na fase de cumprimento de sentença, não afetando a solidariedade ativa do direito à saúde.

7.Inaplicabilidade do decidido no Tema de Repercussão Geral nº 1234 do STF, pois dizem respeito a medicamentos.

8.A sentença foi proferida de forma adequada, conforme jurisprudência consolidada, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

:
“1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico prescrito, sendo legítima a demanda ajuizada contra qualquer um deles. 2. A política de regionalização do SUS não afasta a obrigação do Município de garantir, direta ou indiretamente, o acesso ao serviço essencial à saúde.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014980-26.2023.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDOS: ZELIA AMORIM CARDOSO e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA E MOTORA PRESCRITA A PESSOA IDOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIREITO FUNDAMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou procedente pedido para obrigar os entes públicos demandados a fornecer tratamento fisioterapêutico respiratório e motor à autora, idosa com 89 anos, em razão de fraturas e infecção pulmonar, conforme indicação médica e parecer técnico do NAT.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade solidária do Município de Cariacica para garantir tratamento médico prescrito, independentemente da divisão administrativa do SUS e da política de regionalização.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O direito à saúde é garantido constitucionalmente, nos termos do art. 196 da CF/1988, sendo obrigação solidária dos entes federativos.

4.O STF já consolidou o entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos médicos é solidária entre União, Estados e Municípios, cabendo ao autor escolher a quem demandar.

5.Laudos médicos e parecer técnico atestam a necessidade do tratamento, sendo irrelevante a alegação de ausência de competência municipal diante da obrigação comum.

6.A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o direcionamento da obrigação segundo a hierarquização do SUS se dá apenas na fase de cumprimento de sentença, não afetando a solidariedade ativa do direito à saúde.

7.Inaplicabilidade do decidido no Tema de Repercussão Geral nº 1234 do STF, pois dizem respeito a medicamentos.

8.A sentença foi proferida de forma adequada, conforme jurisprudência consolidada, e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

:
“1. É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento médico prescrito, sendo legítima a demanda ajuizada contra qualquer um deles. 2. A política de regionalização do SUS não afasta a obrigação do Município de garantir, direta ou indiretamente, o acesso ao serviço essencial à saúde.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO/TERMO DE RECLAMAÇÃO
proposta por
ZÉLIA AMORIM CARDOSO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual a parte autora pretende a obtenção de tratamento de saúde, consistente na realização de fisioterapia respiratória e motora.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12638964) que
julgou procedente
o pedido, com a seguinte parte dispositiva:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 32833177 em todos os seus termos, e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), determinando, por consequência, que os demandados, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CARIACICA, por meio de seus órgãos competentes, disponibilizem à parte requerente, ZELIA AMORIM CARDOSO, conforme laudos médicos, o acompanhamento em fisioterapia respiratória e motora, em estabelecimento público, privado ou filantrópico, adotando todas as providências para que a parte autora possa receber os devidos cuidados médicos necessários.

Direciono inicialmente a ordem de cumprimento desta decisão ao MUNICÍPIO DE CARIACICA, sob as penas da lei, sem prejuízo de que, não cumprida a determinação judicial, esta seja redirecionada ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Enunciados ns.º 08 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde do r. CNJ).

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CARIACICA interpôs Recurso Inominado (ID 12638965), alegando, em síntese, que a responsabilidade pela prestação do serviço seria do Estado do Espírito Santo, à luz da política de regionalização do SUS. Sustenta, ainda, que a matéria deve ser apreciada à luz da tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral (RE 1.366.243), deferido em sede de tutela provisória pelo STF.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, verifico que a sentença não merece reparos.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, idosa com 89 (oitenta e nove) anos de idade, pretende seja determinado aos requeridos o acompanhamento fisioterápico em razão de ter sofrido fratura femoral bilateral com infecção pulmonar.

Pois bem. Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

Segundo entendimento consolidado do STF, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso dos autos, o laudo médico colacionado pela recorrida atesta a necessidade do procedimento solicitado (fisioterapia motora e respiratória), tal como registrado na sentença de origem e não impugnado pelas partes. Chamo atenção para o seguinte trecho da sentença (ID 12638964):

Veja-se que, conforme recomendações do(s) médico(s) que assistiu(ram) o demandante, cujo(s) laudo(s) foi(ram) colacionado(s) sob o ID 31488923, constata-se quadro de restrição ao leito após fratura femoral bilateral e infecção pulmonar, o que enseja a realização do encaminhamento para fisioterapia respiratória e motora, para o devido acompanhamento e controle do quadro clínico.

Outrossim, ouvido o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) acerca dos documentos médicos acostados à exordial, foi emitido parecer, colacionado ao ID 32180804, com o seguinte teor, em suma:

‘(...) No presente caso, verificamos que a fratura femoral e a pneumonia ocorreu há 4 anos, ocasião em que já deveria ter iniciado o acompanhamento fisioterápico para evitar as sequelas. Mesmo decorrido o referido tempo, a fisioterapia ainda é capaz de promover ganhos funcionais e previnir outras complicações advindas da imobilidade. Portanto entendemos que o atendimento fisioterapêutico está indicado no caso em tela. Cabe a este profissional trabalhar tanto a parte motora quanto respiratória da Requerente Não se trata de urgência médica conforme definição do CFM, entretanto cabe a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizar tal atendimento em prazo que respeite o princípio da razoabilidade. Sugerimos também que a equipe de Saúde da família do município realize visita domiciliar para verificar a necessidade de transporte sanitário até o local dos atendimentos (...)’.

Em relação à aplicação do Tema 793 do STF, insta consignar que, ao contrário do defendido pelo recorrente, a mera normatização interna do ente público não pode servir de óbice para a eficácia de direitos fundamentais constitucionalmente resguardados, tais quais aqueles para garantir a efetiva saúde dos cidadãos. As disposições constitucionais em relação ao direito à saúde são autoaplicáveis dada a importância dos referidos direitos e que, compete à União aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos conforme regra expressa do art. 23, inciso II, da Carta Magna.

A norma constitucional inibe a omissão do ente público em garantir o efetivo tratamento médico à pessoa portadora de algum tipo de enfermidade, inclusive com o fornecimento de medicamentos, insumos, equipamentos, entre outros, de forma gratuita, para o seu tratamento.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Município de Cariacica recorrente, ante a relevância pública do direito à saúde, devendo a sentença ser mantida.

Nesse mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJES:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento.
(ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019). (in omissis) (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022) (destaquei)

Ademais, na ementa do julgado referente ao Tema 793 do STF há registro expresso reiterando posicionamento dos Tribunais Pátrios acerca da responsabilidade solidária e da possibilidade de os entes da federação serem demandados isolada ou conjuntamente, razão pela qual não há falar em competência exclusiva do Estado do Espírito Santo, como tenta fazer crer o recorrente em suas razões recursais. Veja-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (destaquei).

Nesse sentido, e consoante jurisprudência do STJ e do E. TJES, o possível direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. S
OLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 793/STF. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema 793, afastou expressamente a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos em demandas cujo objetivo seja o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Na oportunidade, ressalvou-se, apenas, a possibilidade de a entidade que suportou o ônus financeiro da causa buscar o ressarcimento ou a compensação, conforme as regras de repartição de competência, considerando-se o nível e a estrutura normativa de regulamentos aplicáveis no âmbito do SUS.
2. A ressalva atinente à necessidade de identificação do ente financeiramente responsável pelo adimplemento da obrigação - a partir dos critérios de hierarquização do SUS - diz respeito, apenas, à fase de cumprimento de sentença e à possibilidade de ressarcimento do ente público que efetivamente suportou a obrigação, tratando-se, portanto, de providência que não tem o condão de alterar as regras relativas à própria legitimidade para compor, originalmente, o polo passivo da demanda, a qual, repise-se, é solidária entre todos os entes da federação. 3. Necessidade de se privilegiar, no caso, a faculdade exercida pelo autor da demanda quanto à escolha das partes requeridas, afastando-se, portanto, a determinação judicial para inclusão, desde logo, da União para figurar no polo passivo do litígio. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1947928 SC 2021/0210643-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) (destaquei).

Registro, por fim, que diferente do que tenta fazer crer o recorrente, no tocante ao fornecimento de fisioterapia respiratória e motora, tal tratamento não foi abrangido pelo Tema 1234 do STF, que se reporta a medicamentos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que a autora não apresentou contrarrazões e não foi representada por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)